Tribunal: TJES
Processo: 0015236-72.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015236-72.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)

APELADO: GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
PRELIMINARES – AGRAVO RETIDO – CONHECIDO E DESPROVIDO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
NULIDADE DA PERÍCIA – REJEITADAS – MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE
NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INQUÉRITO POLICIAL – VERACIDADE
DAS ASSINATURAS
COMPROVADA – OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS – ENTREGA DE COISA OU QUANTIA CERTA – LÍQUIDAS, CERTAS E EXIGÍVEIS –
NATUREZA NÃO CONTROVERTIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – DESNECESSÁRIA A INTERPELAÇÃO DOS DEVEDORES – TERMO DA OBRIGAÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO –
NÃO COMPROVADO
–
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
Preliminar: do agravo retido: A prova pericial grafotécnica, pretendida pelos agravantes, foi devidamente produzida nos autos, sendo que a única justificativa dada pelos recorrentes para a produção de uma nova prova ou utilização de prova emprestada de outro processo seria que a prova produzida nos presentes autos foi realizada com base em cópia dos títulos, e não nos títulos originais, o que não condiz com a realidade, conforme manifestação do perito. Essa informação, inclusive, é facilmente extraída do próprio laudo pericial que a todo tempo se refere às fls. do processo apenso (execução), onde constam os títulos originais. A intenção dos agravantes era produzir as provas pericial contábil e testemunhal para fins de comprovar a inexigibilidade dos títulos executivos e o excesso de execução. Ocorre que, as duas teses se baseiam na ausência de inadimplemento dos devedores, eis que realizaram diversos pagamentos em favor do agravado, e em uma suposta cobrança abusiva de encargos contratuais, as quais não possuem o condão de impor a produção das provas pretendidas para sua demonstração. Nota-se, tais circunstâncias demandavam a singela comprovação documental, tanto do adimplemento da dívida, com extratos de conta bancária e/ou comprovantes de pagamento, quanto do excesso alegado, com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito que, inclusive, é requisito para a admissão da tese de excesso de execução. Destarte, não há falar em cerceamento de defesa, pois este somente vai se caracterizar quando a prova requerida mostre potencial para demonstrar os fatos alegados, bem como se mostre indispensável à solução da controvérsia. Portanto, uma vez confrontada as provas requeridas, com o conjunto probatório e não se mostrando absolutamente necessárias, não há cerceamento de defesa. Agravo retido conhecido e desprovido.

2
.
Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: O Código de Processo Civil, em seu artigo 372, permite ao juiz admitir a utilização de “prova emprestada”, sendo que a produção de prova testemunhal, no presente caso, se revelava desnecessária tendo em vista os depoimentos colhidos por ocasião daquele procedimento investigativo. Não há, ademais, decisão surpresa. Os apelantes sabiam da existência do inquérito e, inclusive, já haviam informado a sua conclusão, de modo que não se tratava de documento novo, mas documento sobre o qual tinham plena ciência e possibilidade de manifestação a qualquer tempo. Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar: nulidade da sentença por falta de fundamentação: A r. sentença foi devidamente fundamentada e a magistrada de origem apontou as razões pelas quais entendeu pela ausência de nulidade dos títulos, pela exigibilidade dos créditos, bem como pela inexistência de excesso da execução, sendo que os supostos vícios não enfrentados na sentença revelam apenas o descontentamento com o entendimento adotado, o que pertine ao mérito recursal. Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar: nulidade da perícia: A singela circunstância de a perícia produzida nos presentes autos não ter sido favorável aos apelantes ou de as partes, em processos diversos, em que litigam sobre outros títulos, também discutirem a falsidade das assinaturas, com produção de várias provas técnicas, não impõe a necessidade de realização de nova perícia na presente demanda. Aliás, o perito esclareceu que utilizou os títulos originais para produção da prova técnica, de modo que os apelantes tentam induzir a erro este colegiado ao aduzirem que foram utilizadas cópias dos títulos. Os apelantes já tinham conhecimento da suposta prova que pretendiam produzir desde os primeiros embargos de declaração, mas não a acostaram no momento oportuno, de modo que não se tratava mais de documento novo quando foi requerida a juntada dos autos da ação penal. Ademais, embora tenham requisitado ao banco apenas em 2020 cheques de sua lavra, todos os documentos colacionados junto aos segundos embargos de declaração são antigos e poderiam ter sido acostados aos autos a qualquer tempo, também não se enquadrando como “documento novo”, o qual, inclusive, somente pode ser admitido quando a parte comprova o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente (art. 435 do CPC). Preliminar rejeitada.

5.
Mérito: No presente caso, deve ser privilegiada a prova pericial grafotécnica produzida pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil nos autos do inquérito policial, que foi instaurado, especificamente, para apurar supostos crimes de falsificação de documentos que envolvem as partes litigantes em detrimento do laudo pericial produzido nos autos, que, aliás, havia concluído pela veracidade das assinaturas de José Augusto Simão. A referida prova técnica, produzida no bojo do inquérito policial nº 0009294-15.2017.8.08.0024, concluiu que as assinaturas de todas as partes fluíram dos próprios punhos escritores delas, ou seja, são verdadeiras.

6.
Ao contrário do que aduzem os apelantes, os títulos que instruem os autos não estabelecem que, ultrapassado o marco temporal neles previsto, o apelado somente teria direito de cobrar as arrobas de boi, mas sim estabelecem a obrigação alternativa de entrega de determinadas arrobas de boi ou o equivalente em dinheiro. A partir do vencimento da obrigação, o credor teria direito de “retirar o objeto” (a coisa ou a quantia certa) em data de sua preferência. Sendo assim, a obrigação é líquida, certa e exigível, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da inicial ou em nulidade dos títulos executivos.

7.
Em relação ao terceiro contrato, cumpre asseverar que, embora no campo destinado à assinatura do credor/apelado haja menção à possibilidade de ser assinado “e/ou por Julio Cesar Campagnaro”, fato é que o título foi assinado pelo próprio credor a que se refere, Geolindo Campagnaro, o que basta para a sua constituição e não torna nula a avença.

8.
No que concerne às obrigações entabuladas, assiste razão aos apelantes ao aduzirem que reconheceram apenas a existência de uma dívida, decorrente de empréstimos pessoais, com o apelado, mas não os títulos que instruíram a exordial, pois alegaram ser falsas as assinaturas, inclusive perante a autoridade policial. Contudo, como já esmiuçado acima, as assinaturas apostas nos títulos executivos foram periciadas e consideradas verdadeiras, sendo incontroverso que as partes mantinham relacionamento negocial de longa data à época, o que corrobora para a autenticidade dos documentos.

9.
Quanto à natureza das obrigações vertidas nos títulos que instruem o caderno processual, alternativas entre entrega de coisa e quantia certa, os apelantes jamais se insurgiram durante o trâmite processual, vindo a arguir que mascaravam a natureza de mútuo feneratício (contratos vaca-papel) tão somente nesta instância recursal, em clara inovação, vedada pelo diploma processual civil, de modo que esse argumento não pode sequer ser conhecido.

10.
Sobre o suposto vício de vontade do apelante/embargante EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR, este não se sustenta diante da veracidade das assinaturas dos demais devedores, não havendo que se falar, portanto, que foi ludibriado a assinar os títulos com base na “falsa percepção” da realidade de que seus irmãos haviam assinado os títulos primeiro. Isto porque, conforme amplamente demonstrado nos autos, fluíram dos punhos escritores dos irmãos do Sr. Edmilson, demais apelantes, as assinaturas apostas nos contratos.

11.
Ainda que nos contratos entabulados tenha sido estabelecido que, a partir da data estabelecida para adimplemento da obrigação alternativa, o credor teria direito de “retirar o objeto” em data de sua preferência, a mora e o inadimplemento já se concretizaram no momento em que vencida a obrigação, ou seja, na data em que a coisa deveria estar disponibilizada para a retirada pelo credor. Desta feita, desnecessária era a interpelação dos apelantes/embargantes, que eram sabedores da data de vencimento das obrigações e que, frisa-se, não comprovaram que a impossibilidade de cumprimento da avença se deu por negativa de recebimento do credor.

12.
No que concerne ao alegado excesso de execução, percebe-se que os apelantes/embargantes não se desincumbiram de comprovar os pagamentos que alegam haver realizado sobre os contratos executados no processo em apenso. Ademais, embora tenham juntado planilhas com vistas a comprovar uma abusividade nos juros contratuais, não foi estipulado, na avença, qualquer encargo, sendo que a atualização do valor seguia o preço equivalente às arrobas de bois inteiros, conforme praticado em frigoríficos. E, mesmo que se entendesse como corretos os percentuais discriminados pelos apelantes/embargantes nos cálculos por eles apresentados, verifica-se que não alcançariam o montante de 12% (doze por cento) ao ano, evidenciando a ausência de abusividade aventada.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do agravo retido de fls. 529/538 e NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER da apelação interposta, REJEITAR as preliminares arguidas pelos apelantes, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

PRELIMINAR: DO AGRAVO RETIDO

Como visto, os apelantes manejaram recurso de agravo retido em face do despacho de fl. 397, proferido ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, com cunho decisório em relação ao indeferimento da produção de nova perícia grafotécnica e de produção de prova emprestada
.

Nas razões do agravo retido, colacionado às fls. 529/538, os agravantes
JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR

sustentam que “
para aferição precisa da falsidade das assinaturas imprescindível a utilização do documento original e não de cópia, o que sobremaneira pode alterar o resultado, como sói ocorre in casu
”; “
Exatamente por tais razões, requereu-se a juntada aos autos da perícia acima referida, realizada em outro processo (Embargos à Execução n
º
00146538-72.2010.8.08.0024), mas formalizada com base em documentos originais, na forma de prova emprestada a ser trasladada dos autos citados
”; e “
a decisão encerrou a fase instrutória sem se manifestar quanto às demais provas requeridas (no tempo oportuno, diga-se) pelos ora agravantes. Fala-se, precisamente, quanto à prova pericial contábil e prova testemunhal. E tais provas são indispensáveis à comprovação das demais causas de pedir suscitadas nos embargos, quais sejam, inexigibilidade dos títulos executivos e excesso de execução
”.

Como é cediço, o atual diploma processual não permite a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias que não são passíveis de impugnação por intermédio de agravo de instrumento, porém, assegura que as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas como matéria preliminar do recurso de apelação ou das contrarrazões, de acordo com a regra do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Todavia, nesta hipótese, o agravo retido foi interposto contra decisão publicada sob a égide do CPC/73, o que evidencia a admissibilidade deste recurso, consoante preconiza o enunciado nº 355 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

355. (arts. 1.009, §1º, e 1.046) Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais foi interposto agravo retido na vigência do CPC/1973, e questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não se operou a preclusão por força do art. 1.009, §1º, do CPC, aplicar-se-á ao recurso de apelação o art. 523, §1º, do CPC/1973 em relação àquelas, e o art. 1.009, §1º, do CPC em relação a estas.

Postas estas considerações,
analisando o mérito do recurso interposto na forma retida verifico que não assiste razão aos agravantes.

Primeiramente porque
a prova pericial grafotécnica,
pretendida pelos agravantes,
foi devidamente produzida nos autos
, sendo que a única justificativa dada pelos recorrentes para a produção de uma nova prova ou utilização de prova emprestada de outro processo seria que a prova produzida nos presentes autos foi realizada com base em cópia dos títulos, e não nos títulos originais, o que não condiz com a realidade, conforme manifestação do perito à fl. 526:

Com a devida vênia, este Perito esclarece que realizou este trabalho pericial com base nos
documentos originais
juntados aos autos, em contraposição com padrões gráficos do Sr. José Augusto Simão, tendo a convicção de que a Conclusão está devidamente fundamentada, havendo nesta oportunidade apenas de ratificar o meu trabalho consubstanciado no Laudo Pericial.

Essa informação, inclusive, é facilmente extraída do próprio laudo pericial que a todo tempo se refere às fls. do processo apenso (execução),
onde constam os títulos originais.

Em segundo lugar, extrai-se do agravo retido que a intenção dos agravantes era produzir as provas pericial contábil e testemunhal para fins de comprovar a inexigibilidade dos títulos executivos e o excesso de execução.

Ocorre que as duas teses se baseiam na
ausência de inadimplemento dos devedores
, eis que realizaram
diversos pagamentos em favor do agravado
, e em uma
suposta cobrança abusiva de encargos contratuais,
as quais
não possuem
o condão de
impor
a
produção das provas
pretendidas para sua demonstração.

Nota-se, tais circunstâncias demandavam a
singela comprovação documental
, tanto do
adimplemento
da dívida,
com extratos de conta bancária e/ou comprovantes de pagamento
, quanto do
excesso
alegado, com o
demonstrativo discriminado e atualizado do débito
que, inclusive, é requisito para a admissão da tese de excesso de execução.

Destarte,
não há falar em cerceamento de defesa,
pois este somente vai se caracterizar quando a prova requerida mostre potencial para demonstrar os fatos alegados, bem como se mostre indispensável à solução da controvérsia. Portanto, uma vez confrontada as provas requeridas, com o conjunto probatório e não se mostrando absolutamente necessárias, não há cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo retido de fls.
529/538
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois “
ao mesmo tempo em que o h. Juízo a quo impediu a produção de prova testemunhal e pessoal pelos Embargantes/Apelantes, foram utilizados na r. sentença recorrida diversos depoimentos prestados em inquérito
p
olicial juntado aos autos após o encerramento da instrução - portanto, depoimentos colhidos em procedimento investigativo desprovido das garantias da ampla defesa e do contraditório
” (fl. 2.296) e “
(i) proferida imediatamente após a juntada do inquérito Policial de fls. 1.000/2.071, (ii) com fundamento no próprio procedimento investigativo, (iii) sem que fossem as partes intimadas para manifestação quanto ao teor do documento juntado, (iv) o qual, inclusive, foi colacionado depois do término da instrução
” (fl. 2.297).

Sobre a
utilização das provas produzidas no inquérito policial,
pontuo, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 37
2, permite ao juiz admitir a utilização de “prova emprestada”, sendo que a produção de prova testemunhal, no presente caso, se revelava desnecessária t
endo em vista os depoimentos colhidos por ocasião daquele procedimento investigativo.

Como cediço, o juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, bem como indeferir as inúteis, ou até mesmo, de ofício, determinar as diligências necessárias a apurar a real verdade dos fatos.

Não há, ademais, decisão surpresa.
Os apelantes
sabiam
da existência do inquérito e, inclusive, já haviam informado a sua conclusão (fls. 986/988), de modo que
não se tratava de documento novo
, mas documento sobre o qual
tinham plena ciência
e
possibilidade de manifestação
a qualquer tempo.

Sopeso, ainda, que a magistrada de origem, por vezes, deu indicativo de que usaria a referida prova para formar seu convencimento, eis que já havia encaminhado o laudo produzido nos autos para o inquérito policial, requisitado informações acerca da fase do procedimento e suspendido o feito para aguardar a sua conclusão.

Ademais, tendo em vista o claro conhecimento dos apelantes sobre a existência do inquérito e a manifestação informando a sua conclusão, a juíza
a quo
determinou que eles trouxessem aos autos a cópia integral do procedimento, sendo que, embora tenham sido o apelado quem trouxe aos autos os documentos requisitados, na petição de fls. 998/999 os
recorrentes se manifestaram sobre o conteúdo do inquérito policial e afirmaram que estavam colacionando a cópia integral deste
.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes também aduzem, preliminarmente, a nulidade de sentença por falta de fundamentação, pois “
diversos dos vícios de fundamentação objetivamente indicados não foram supridos pelo h. Juízo a quo
” tais como: contradição entre a utilização de depoimentos colhidos em inquérito policial e a supressão do direito dos apelantes em produzir prova testemunhal e pessoal em juízo, ausência de manifestação sobre o agravo retido, ausência de manifestação sobre as cláusulas contratuais que, após a data de vencimento dos supostos títulos, limitam a satisfação do crédito mediante a entrega de coisa certa, ausência de manifestação sobre a inexigibilidade dos supostos títulos por falta de interpelação para constituição em mora e ausência de manifestação sobre nulidade por inexistência de assinatura de suposto credor do terceiro contrato (fls. 2.300/2.304).

Ocorre que, a r.
sentença foi devidamente fundamentada
e a magistrada de origem
apontou as razões
pelas quais entendeu pela
ausência de nulidade dos títulos,
pela
exigibilidade dos créditos
, bem como pela
inexistência de excesso da execução
, sendo que os supostos vícios não enfrentados na sentença revelam apenas o descontentamento com o entendimento adotado, o que pertine ao mérito recursal.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA PERÍCIA

Os apelantes alegam, ainda, que “
considerando os elementos de prova presentes nos autos, especialmente os fatos supervenientes e os documentos novos apresentados, os Embargantes/Apelantes pugnam para que o feito seja baixado em diligência, com fu
l
cro no art. 370 do Código de Processo Civil, com a finalidade de produzir nova e defini
t
iva perícia grafotécnica, em instituto situado fora do estado do Espírito Santo, a ser indicado pelo Egrégio TJES ou, ainda, em consenso pelas partes, na forma do art. 190 do Código de Processo Civil
” (fl. 2.307).

Os apelantes argumentaram que o processo em apreço não é a única demanda em que litigam as partes e que já foram realizadas diversas perícias concluindo pela veracidade e pela falsidade das assinaturas. Assim, aduziram que o fato da perícia judicial produzida nos presentes autos ter concluído pela falsidade parcial e ter se baseado em cópias dos títulos, além de outras inconsistências apontadas na impugnação, denotam a sua nulidade.

Não obstante, a singela circunstância de a
perícia produzida nos presentes autos não ter sido favorável aos apelantes
ou de as partes,
em processos diversos
, em que litigam sobre outros títulos,
também discutirem a falsidade das assinaturas,
com produção de várias provas técnicas,
não impõe a necessidade de realização de nova perícia na presente demanda
.

Aliás, como já consignei acima, o
perito
esclareceu que
utilizou os títulos originais para produção da prova técnica
, de modo que os
apelantes tentam induzir a erro este Julgador
ao aduzirem que foram utilizadas cópias dos títulos.

Sopeso, ainda, que os apelantes
já tinham conhecimento da suposta prova
que pretendiam produzir desde os primeiros embargos de declaração (fls. 2.083/2.093),
mas não a acostaram no momento oportuno
, de modo que não se tratava mais de documento novo quando foi requerida a juntada dos autos da ação penal (fl. 2.107). Ademais, embora tenham requisitado ao banco apenas em 2020 cheques de sua lavra (fl. 2.210), todos os documentos colacionados junto aos segundos embargos de declaração são antigos e poderiam ter sido acostados aos autos a qualquer tempo, também não se enquadrando como
“documento novo”,
o qual, inclusive, somente pode ser admitido quando a parte comprova o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente (art. 435 do CPC).

Nesse contexto,
assiste razão ao apelado ao aduzir que devem ser desentranhados os documentos de fls. 2.124/2.257
.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado,
JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO
e EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
interpuseram recurso de apelação cível contra a r. sentença de fls. 2.072/2.081, integrada pelas decisões de fls. 2.104/2.104v e 2.272/2.272v, proferida pela d. juíza da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes em face de
GEOLINDO CAMPAGNARO
.

Outrossim, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 2.287/2.322, os apelantes alegam, em síntese, que: [...] V) no mérito, “
O conjunto probatório dos autos aponta claramente que a relação que existiu entre as partes era de empréstimos pessoais, mascarados pelos contratos vaca-papel, com severas dúvidas quanto a veracidade das assinaturas dos Srs. José Augusto Simão e Jorge Luiz Simão nos ‘títulos’ executados: a bem da verdade, há diversos laudos grafotécnicos em todos os sentidos. Por conseguinte, no estado em que o processo se encontra, não é possível afirmar que as assinaturas apostas nos ‘títulos’ executados eram dos Srs. José Augusto Simão e Jorge Luiz Simão
” (fl. 2.307); VI) “
a perícia judicial produzida nos autos foi desconsiderada pelo h. Juízo a quo, que acolheu a conclusão de perícia produzida em Inquérito Policial sobre o qual as partes nem sequer se manifestaram, ignorando diversos elementos constantes no próprio Inquérito Policial no sentido de que jamais existiu comercialização de gado entre as partes e, em dado momento, houve uma ruptura na relação entre o ‘credor’ e os embargantes/apelantes
” (fl. 2.308); VII) “
a livre manifestação de vontade do Sr. Edmilson Firme Simão Junior foi maculada por expediente astucioso e ardil utilizado pelo Embargado/Apelado para ludibriar o irmão mais novo entre os Embargantes/Apelantes. Construiu-se uma falsa percepção da realidade de que os irmãos mais velhos já haviam assinado os documentos, levando o Sr. Edmilson Firme Simão Junior a assinar os contratos sem maiores questionamentos. Tem-se, portanto, a nulidade dos negócios jurídicos diante da caracterização do vício de consentimento na modalidade DOLO, previsto no art. 145 do Código Civil, o qual prescreve a anulabilidade dos negócios jurídicos nessas hipóteses
” (fl. 2.310); VIII) “
em última instância, superados o vício de consentimento e todas as outras nulidades apontadas, o máximo que se poderia admitir seria o prosseguimento da execução quanto a 1/3 (um terço) dos valores dos dois primeiros contratos em relação ao Sr. Edmilso
n
Firme Simão Junior
” (fl. 2.311); IX) “
de acordo com os documentos apresentados na execução, ultrapassado o marco temporal previsto, o Embargado/Apelado não mais seria credor da quantia de R$ 10.668.000,09 (dez milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais e nove centavos), mas, no máximo, das arrobas de boi (coisa certa) - até porque os Embargantes/Apelantes não poderiam ser constrangidos a cumprir obrigação diversa da supostamente acordada. [...] Por essa razão, merece ser reconhecida a inépcia da petição inicial pelo equívoco quanto ao procedimento adotado, com a consequente extinção da execução embargada sem resolução do mérito (arts. 330,
I
e III, e 485,
I
e VI, CPC/2015). Além disso, os vícios também atraem a nulidade da própria execução e dos títulos executivos, que não estampam obrigação de pagar quantia liquida, certa e exigível (art. 803,
I
, CPC/2015)
” (fls. 2.312/2.313); X) “
a partir do termo ad quem assinalado nas avenças (05/12/2007, 15/12/2007 e 30/05/2008), o suposto credor passaria a ter o direito de receber as arrobas de boi ‘em data de sua preferência’, de sorte que se tornaria indispensável a identificação prévia de tal data, mediante interpelação aos Embargantes/Apelantes, exigindo-lhes o adimplemento da obrigação de entregar as arrobas de boi indicadas nos respectivos contratos
” (fl. 2.313); XI) “
o Embargado/Apelado se limitou a apresentar nos autos executivos as notificações de fls. 23/24, as quais foram devidamente impugnadas, mormente porque consistem em documentos alegadamente encaminhados a somente um dos Embargantes/Apelantes, sem prova do recebimento da correspondência elemento essencial que não pode ser suprido pela aposição de assinaturas de duas supostas testemunhas próximas ao Embargado/Apelado, fato que deveria ter sido provado em audiência de instrução e julgamento, impossibilitada pelo h Juízo a quo
” (fl. 2.314); XII) “
ainda que por amor ao debate sejam consideradas válidas as notificações de fls. 23/24, o fato dos documentos terem sido enviados somente ao Sr. José Augusto Simão também configura indiscutível irregularidade, já que em dois dos contratos em referência todos os Embargantes/Apelantes são supostamente coobrigados, enquanto na terceira avença o ‘notificado’ nem sequer é devedor, mas apenas garantidor. Noutro giro, quanto ao contrato alegadamente vencido em 30 de maio de 2008, o Embargado/Apelado não apresentou nenhuma prova de que teria havido interpelação dos Embargantes/Apelantes
” (fl. 2.314); XIII) “
diante da inexistência de assinatura do Sr. Julio Cesar Campagnaro [no terceiro contrato executado] e considerando que a ninguém é dado firmar contratos em nome alheio, também é nula a execução do contrato de fl. 22 pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 803,
I
, CPC/2015)
” (fl. 2.314); XIV) “
tem-se evidente o excesso de execução, seja pela cobrança de juros abusivos mascarados pelos contratos ‘vaca-papel’, seja pela desconsideração de inúmeros pagamentos realizados pelos Embargantes/Apelantes, sendo certo que o valor da dívida somente poderá ser indicado ou apurado após requisição de mais documentos ao Banco Banestes e Banco do Brasil, considerando o tempo transcorrido
” (fl. 2.318).

Contrarrazões ofertadas às fls. 2.342/2.362, pugnando, preliminarmente, pelo desentranhamento dos documentos de fls. 2.124/2.257 e pela “rejeição liminar” da alegação de excesso de execução, e no mérito, pela manutenção da sentença
a quo
.

Inicialmente, esclareço que a primeira “preliminar” trazida em contrarrazões foi analisada em conjunto com o tópico anterior, sendo que a segunda concerne ao mérito da demanda e com ele será analisado.

Os apelantes/embargantes opuseram embargos à execução em face da execução fundada em títulos executivos extrajudiciais ajuizada pelo ora apelado, no valor de R$ 10.688.000,09 (dez milhões, seiscentos e oitenta e oito mil reais e nove centavos), em razão do suposto inadimplemento em três contratos de entrega futura, cujo objeto são arrobas de boi ou o equivalente em dinheiro
.

Alegaram a nulidade dos contratos em razão da falsidade das assinaturas, a inexistência dos títulos executivos por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como o excesso de execução, matérias que repisam em sede recursal.

Em que pese as alegações dos recorrentes,
entendo que deve permanecer incólume a sentença recorrida.

Assim como a magistrada de origem,
entendo que deve ser privilegiada a prova pericial grafotécnica produzida pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil nos autos do inquérito policial
, que foi
instaurado, especificamente, para apurar supostos crimes de falsificação de documentos que envolvem as partes litigantes em detrimento do laudo pericial produzido nos autos,
que, aliás, havia concluído pela veracidade das assinaturas de José Augusto Simão.

Nesse contexto, saliento que a
referida prova técnica
, produzida no bojo do
inquérito policial nº 0009294-15.2017.8.08.0024
, concluiu que
as assinaturas
de todas as partes fluíram dos próprios punhos escritores delas, ou seja,
são verdadeiras.

Superado esse ponto, saliento que, ao contrário do que aduzem os apelantes, os
títulos
que instruem os autos
não estabelecem que,

ultrapassado o marco temporal
neles previsto,
o apelado somente teria direito de cobrar as arrobas de bo
i, mas sim estabelecem a
obrigação alternativa
de
entrega de determinadas arrobas de boi ou o equivalente em dinheiro
. A partir do vencimento da obrigação, o credor teria direito de “retirar o objeto” (a coisa ou a quantia certa) em data de sua preferência. Sendo assim,
a obrigação é líquida, certa e exigível
,
não havendo
que se falar, portanto, em
inépcia da inicial
ou em
nulidade dos títulos executivos
.

Em relação ao terceiro contrato, cumpre asseverar que, embora no campo destinado à assinatura do credor/apelado haja menção à possibilidade de ser assinado “e/ou por Julio Cesar Campagnaro”, fato é que o
título foi assinado pelo próprio credor a que se refere
,
Geolindo Campagnaro,
o que
basta para a sua constituição e não torna nula a avença.

No que concerne às obrigações entabuladas, assiste razão aos apelantes ao aduzirem que reconheceram apenas a existência de uma dívida, decorrente de empréstimos pessoais, com o apelado, mas não os títulos que instruíram a exordial, pois alegaram ser falsas as assinaturas, inclusive perante a autoridade policial, vejamos:

[...] que em relação aos fatos reconhece a dívida existente com GEOLINDO CAMPAGNARO, mas não nos termos em que é discutido nas execuções; que há uns 10 anos o declarante adquiriu empréstimo pessoal com GEOLINDO no valor total aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos a juros de cerca de 2% ao mês, dos quais amortizou parte da dívida; que em relação aos títulos questionados, quais sejam os contratos de entrega futura em arrobas de boi e as notas promissórias, não confirma suas assinaturas [...] que houve tentativa de acordo entre as partes em relação a dívida que reconhece com seus irmãos [...] (Depoimento pessoal de José Augusto Simão, fls. 1693/1694)

[...] que em relação aos fatos reconhece a dívida existente com GEOLINDO CAMPAGNARO, mas não nos termos que é discutido nas execuções; que há uns 10 anos o irmão do declarante, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO, adquiriu empréstimo pessoal com GEOLINDO no valor total aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos a juros de cerca de 2% ao mês, dos quais sabe que abateu parte da dívida; que em relação aos títulos questionados, quais sejam os contratos de entrega futura em arrobas de boi e as notas promissórias não confirma suas assinaturas [...] que houve uma tentativa de acordo entre as partes em relação à dívida que reconhece contraída pelo seu irmão JOSÉ AUGUSTO [...] (Depoimento pessoal de Jorge Luiz Simão, fl. 1695)

[...] que em relação aos fatos reconhece a dívida existente com GEOLINDO CAMPAGNARO, mas não nos termos em que é discutido nas execuções; que há uns 10 anos seu irmão JOSÉ AUGUSTO adquiriu empréstimo pessoal com GEOLINDO no valor total aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos a juros de cerca de 2% ao mês, dos quais amortizou parte da dívida; que em relação aos títulos questionados, quais sejam, os contratos de entrega futura em arrobas de boi e as notas promissórias, afirma que assinou os títulos, sendo os primeiros juntamente com as testemunhas DILSON TARDIN e GABRIEL BORGES, pois já constavam ali as assinaturas de seus irmãos; que não sabe como os títulos foram parar em suas mãos, mas eles estavam sob a mesa de seu escritório no interior da empresa, juntamente com outros documentos para validar; que foi o próprio declarante quem entregou os documentos nas mãos de GEOLINDO pois efetivamente possuíam uma dívida com o mesmo e as assinaturas de seus irmãos, sendo que GEOLINDO, na oportunidade, frequentava a propriedade do declarante e, portanto, confiava no mesmo; que hoje da dívida que está sendo pleiteada em juízo e que descobriu que os títulos não foram subscritos efetivamente por seus irmãos ultrapassa o montante de 25 milhões, segundo o autor da cobrança; que sabe que os títulos são falsos pois seus irmãos declararam para o declarante que as assinaturas não fluíram deles [...] que houve tentativa de acordo entre as partes em relação à dívida que reconhece com seus irmãos [...] (Depoimento pessoal de Edmilson Simão Firme Júnior, fl. 1697)

Contudo, como já esmiuçado acima,
as assinaturas apostas nos títulos executivos foram periciadas e consideradas verdadeiras,
sendo
incontroverso
que as partes
mantinham relacionamento negocial de longa data à época
, o que
corrobora
para a
autenticidade dos documentos.

Sopeso que, quanto à
natureza das obrigações
vertidas nos títulos que instruem o caderno processual,
alternativas entre entrega de coisa e quantia certa
, os apelantes
jamais se insurgiram durante o trâmite processual
, vindo a arguir que mascaravam a natureza de mútuo feneratício (contratos vaca-papel) tão somente nesta instância recursal,
em clara inovação
, vedada pelo diploma processual civil,
de modo que esse argumento não pode sequer ser conhecido
.

Sobre o
suposto vício de vontade
do apelante/embargante
EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
, ressalto que este
não se sustenta
diante da
veracidade das assinaturas dos demais devedores
, não havendo que se falar, portanto, que foi ludibriado a assinar os títulos com base na “falsa percepção” da realidade de que seus irmãos haviam assinado os títulos primeiro. Isto porque, conforme amplamente demonstrado nos autos,
fluíram dos punhos escritores dos irmãos do Sr. Edmilson
, demais apelantes, as assinaturas apostas nos contratos.

Por fim, ainda que nos contratos entabulados tenha sido estabelecido que, a partir da data estabelecida para adimplemento da obrigação alternativa, o credor teria direito de “retirar o objeto” em data de sua preferência,
a mora e o inadimplemento já se concretizaram no momento em que vencida a obrigação
, ou seja,
na data em que a coisa deveria estar disponibilizada para a retirada pelo credor
.

Desta feita,
desnecessária
era a
interpelação dos apelantes/embargantes
, que eram sabedores da data de vencimento das obrigações e que, friso,
não comprovaram que a impossibilidade de cumprimento da avença se deu por negativa de recebimento do credor
.

No que concerne ao alegado
excesso de execução
, percebe-se que os apelantes/embargantes
não se desincumbiram de comprovar os pagamentos
que alegam haver realizado sobre os contratos executados no processo em apenso.

Ademais, embora tenham juntado as planilhas de fls. 28/35 com vistas a comprovar uma abusividade nos juros contratuais,
verifico que não foi estipulado
, na avença,
qualquer encargo
, sendo que a
atualização do valor
seguia o
preço equivalente às arrobas de bois inteiros
, conforme praticado em frigoríficos.

E, mesmo que se entendesse como corretos os percentuais discriminados pelos apelantes/embargantes nos cálculos por eles apresentados, verifica-se
que não alcançariam o montante de 12% (doze por cento) ao ano
, evidenciando a
ausência de abusividade aventada
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo retido de fls. 529/538 e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

CONHEÇO
da apelação interposta,
REJEITO
as preliminares arguidas pelos apelantes, e, no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Incabível a fixação de honorários recursais, tendo em vista que foram arbitrados no máximo legal na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0015236-72.2010.8.08.0024

APELANTES:

JOS
É
AUGUSTO SI
MÃO
, JORGE LUIZ SIM
ÃO e
EDM
Í
LSON FIRME SIM
ÃO
J
Ú
NIOR

APELADO:
GEOLINDO CAMPAGNARO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTAVAM BRAVIN RUY

VOTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-se de
apelação
(fls. 2.287/2.322)
interposta por
JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e EDM
Í
LSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
contra a sentença (
fls. 2.072/2.081
)
integrada pelas decisões de fls. 2.104/2.104v e 2.272/2.272v, proferida pela
MM. Juíza de Direito da
2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes em face de
GEOLINDO CAMPAGNARO
,
bem como
condenou os
apelantes
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Sustenta
:
(1
) preliminarmente, deve ser analisado o agravo retido de fls. 529/538, interposto com base na alegação de cerceamento de defesa;
(2
) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “
ao mesmo tempo em que o h. Juízo a quo impediu a produção de prova testemunhal e pessoal pelos Embargantes/Apelantes, foram utilizados na r. sentença recorrida diversos depoimentos prestados em inquérito policial juntado aos autos após o encerramento da instrução - portanto, depoimentos colhidos em procedimento investigativo desprovido das garantias da ampla defesa e do contraditório
” (fl. 2.296) e “
(
2.1
) proferida imediatamente após a juntada do inquérito Policial de fls. 1.000/2.071, (
2.2
) com fundamento no próprio procedimento investigativo, (
2.3
) sem que fossem as partes intimadas para manifestação quanto ao teor do documento juntado, (
2.4
) o qual, inclusive, foi colacionado depois do término da instrução
” (fl. 2.297);
(3
) há nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois “
diversos dos vícios de fundamentação objetivamente indicados não foram supridos pelo h. Juízo a quo
” tais como: contradição entre a utilização de depoimentos colhidos em inquérito policial e a supressão do direito dos apelantes em produzir prova testemunhal e pessoal em juízo, ausência de manifestação sobre o agravo retido, ausência de manifestação sobre as cláusulas contratuais que, após a data de vencimento dos supostos títulos, limitam a satisfação do crédito mediante a entrega de coisa certa, ausência de manifestação sobre a inexigibilidade dos supostos títulos por falta de interpelação para constituição em mora e ausência de manifestação sobre nulidade por inexistência de assinatura de suposto credor do terceiro contrato (fls. 2.300/2.304);
(4)
“
considerando os elementos de prova presentes nos autos, especialmente os fatos supervenientes e os documentos novos apresentados, os Embargantes/Apelantes pugnam para que o feito seja baixado em diligência, com fulcro no art. 370 do Código de Processo Civil, com a finalidade de produzir nova e definitiva perícia grafotécnica, em instituto situado fora do estado do Espírito Santo, a ser indicado pelo Egrégio TJES ou, ainda, em consenso pelas partes, na forma do art. 190 do Código de Processo Civil
” (fl. 2.307);
(5)
no mérito,
o
conjunto probatório dos autos aponta claramente que a relação que existiu entre as partes era de empréstimos pessoais, mascarados pelos contratos vaca-papel, com severas dúvidas quanto a veracidade das assinaturas dos Srs. José Augusto Simão e Jorge Luiz Simão nos ‘títulos’ executados: a bem da verdade, há diversos laudos grafotécnicos em todos os sentidos. Por conseguinte, no estado em que o processo se encontra, não é possível afirmar que as assinaturas apostas nos ‘títulos’ executados eram dos Srs. José Augusto Simão e Jorge Luiz Simão
” (fl. 2.307);
(6
)
a perícia judicial produzida nos autos foi desconsiderada pelo h. Juízo a quo, que acolheu a conclusão de perícia produzida em Inquérito Policial sobre o qual as partes nem sequer se manifestaram, ignorando diversos elementos constantes no próprio Inquérito Policial no sentido de que jamais existiu comercialização de gado entre as partes e, em dado momento, houve uma ruptura na relação entre o ‘credor’ e os embargantes/apelantes
” (fl. 2.308);
(7
)
a livre manifestação de vontade do Sr. Edm
í
lson Firme Simão J
ú
nior foi maculada por expediente astucioso e ardil utilizado pelo Embargado/Apelado para ludibriar o irmão mais novo entre os Embargantes/Apelantes. Construiu-se uma falsa percepção da realidade de que os irmãos mais velhos já haviam assinado os documentos, levando o Sr. Edm
í
lson Firme Simão J
ú
nior a assinar os contratos sem maiores questionamentos. Tem-se, portanto, a nulidade dos negócios jurídicos diante da caracterização do vício de consentimento na modalidade DOLO, previsto no art. 145 do Código Civil, o qual prescreve a anulabilidade dos negócios jurídicos nessas hipóteses
” (fl. 2.310);
(8
)
em última instância, superados o vício de consentimento e todas as outras nulidades apontadas, o máximo que se poderia admitir seria o prosseguimento da execução quanto a 1/3 (um terço) dos valores dos dois primeiros contratos em relação ao Sr. Edm
í
lson Firme Simão J
ú
nior
” (fl. 2.311);
(9)
de acordo com os documentos apresentados na execução, ultrapassado o marco temporal previsto, o Embargado/Apelado não mais seria credor da quantia de R$ 10.668.000,09 (dez milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais e nove centavos), mas, no máximo, das arrobas de boi (coisa certa) - até porque os Embargantes/Apelantes não poderiam ser constrangidos a cumprir obrigação diversa da supostamente acordada. [...] Por essa razão, merece ser reconhecida a inépcia da petição inicial pelo equívoco quanto ao procedimento adotado, com a consequente extinção da execução embargada sem resolução do mérito (arts. 330, I e III, e 485, I e VI, CPC/2015). Além disso, os vícios também atraem a nulidade da própria execução e dos títulos executivos, que não estampam obrigação de pagar quantia liquida, certa e exigível (art. 803, I, CPC/2015)
” (fls. 2.312/2.313);
(10)

a partir do termo ad quem assinalado nas avenças (05/12/2007, 15/12/2007 e 30/05/2008), o suposto credor passaria a ter o direito de receber as arrobas de boi ‘em data de sua preferência’, de sorte que se tornaria indispensável a identificação prévia de tal data, mediante interpelação aos Embargantes/Apelantes, exigindo-lhes o adimplemento da obrigação de entregar as arrobas de boi indicadas nos respectivos contratos
” (fl. 2.313);
(11)
o Embargado/Apelado se limitou a apresentar nos autos executivos as notificações de fls. 23/24, as quais foram devidamente impugnadas, mormente porque consistem em documentos alegadamente encaminhados a somente um dos Embargantes/Apelantes, sem prova do recebimento da correspondência elemento essencial que não pode ser suprido pela aposição de assinaturas de duas supostas testemunhas próximas ao Embargado/Apelado, fato que deveria ter sido provado em audiência de instrução e julgamento, impossibilitada pelo h Juízo a quo
(fl. 2.314);
(12
)
ainda que por amor ao debate sejam consideradas válidas as notificações de fls. 23/24, o fato dos documentos terem sido enviados somente ao Sr. José Augusto Simão também configura indiscutível irregularidade, já que em dois dos contratos em referência todos os Embargantes/Apelantes são supostamente coobrigados, enquanto na terceira avença o ‘notificado’ nem sequer é devedor, mas apenas garantidor. Noutro giro, quanto ao contrato alegadamente vencido em 30 de maio de 2008, o Embargado/Apelado não apresentou nenhuma prova de que teria havido interpelação dos Embargantes/Apelantes
” (fl. 2.314);
(13
)
diante da inexistência de assinatura do Sr. Julio Cesar Campagnaro [no terceiro contrato executado] e considerando que a ninguém é dado firmar contratos em nome alheio, também é nula a execução do contrato de fl. 22 pela ausência de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 803, I, CPC/2015)
” (fl. 2.314);
(14)
tem-se evidente o excesso de execução, seja pela cobrança de juros abusivos mascarados pelos contratos ‘vaca-papel’, seja pela desconsideração de inúmeros pagamentos realizados pelos Embargantes/Apelantes, sendo certo que o valor da dívida somente poderá ser indicado ou apurado após requisição de mais documentos ao Banco Banestes e Banco do Brasil, considerando o tempo transcorrido
” (fl. 2.318).

Contrarrazões
apresentadas (
fls. 2.342/2.362
)
, pugnando, preliminarmente, pelo desentranhamento dos documentos de fls. 2.124/2.257 e pela “rejeição liminar” da alegação de excesso de execução, e no mérito, pela manutenção da sentença
a quo
.

No despacho do evento 5189840, foi determinada a intimação dos apelantes para trazerem aos autos cópia da execução e se manifestarem sobre as “preliminares” arguidas em contrarrazões, tendo os recorrentes, peticionado nos eventos 5247310 e 5419056, colacionando os documentos do evento 5276674 a 5276673.

Na sessão de 20/02/2024, o Eminente Relator conheceu do agravo retido e negou-lhe provimento, rejeitou as preliminares da apelação e no mérito negou provimento ao recurso de apelação, deixando de fixar honorários recursais porque já fixados no valor máximo legal pela sentença recorrida.

AGRAVO RETIDO

O
s agravantes
JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
sustentam que
para aferição precisa da falsidade das assinaturas, imprescindível a utilização do documento original e não de cópia, o que sobremaneira pode alterar o resultado, como
ocorreu no caso.

Ademais alegam que e
xatamente por tais razões, requere
ram
a juntada aos autos da perícia acima referida, realizada em outro processo (Embargos à Execução nº 00146538-72.2010.8.08.0024), mas formalizada com base em documentos originais, na forma de prova emprestada a ser trasladada dos autos citados
”; e “
a decisão encerrou a fase instrutória sem se manifestar quanto às demais provas requeridas (no tempo oportuno, diga-se) pelos ora agravantes.

Fala-se, precisamente, quanto à prova pericial contábil e prova testemunhal. E tais provas são indispensáveis à comprovação das demais causas de pedir suscitadas nos embargos, quais sejam, inexigibilidade dos títulos executivos e excesso de execução
.

É certo que o CPC 2015
não permite a interposição de agravo retido contra as decisões interlocutórias que não são passíveis de impugnação por intermédio de agravo de instrumento, porém, assegura que as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas como matéria preliminar do recurso de apelação ou das contrarrazões, de acordo com a regra do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Todavia,
no cas
o
,
o agravo retido foi interposto contra decisão publicada sob a égide do CPC/73, o que evidencia a admissibilidade deste recurso, consoante preconiza o enunciado nº 355 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “355. (arts. 1.009, §1º, e 1.046) Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais foi interposto agravo retido na vigência do CPC/1973, e questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não se operou a preclusão por força do art. 1.009, §1º, do CPC, aplicar-se-á ao recurso de apelação o art. 523, §1º, do CPC/1973 em relação àquelas, e o art. 1.009, §1º, do CPC em relação a estas.”

Deste modo, o agravo retido deve ser conhecido.

Ocorre que
a prova pericial grafotécnica,
pretendida pelos agravantes
foi devidamente produzida nos autos
, sendo que a única justificativa dada pelos recorrentes para a produção de uma nova prova ou utilização de prova emprestada de outro processo seria que a prova produzida nos presentes autos foi realizada com base em cópia dos títulos, e não nos títulos originais, o que não condiz com a realidade, conforme manifestação do perito à fl. 526:

“
Com a devida vênia, este Perito esclarece que realizou este trabalho pericial com base nos
documentos originais
juntados aos autos, em contraposição com padrões gráficos do Sr. José Augusto Simão, tendo a convicção de que a Conclusão está devidamente fundamentada, havendo nesta oportunidade apenas de ratificar o meu trabalho consubstanciado no Laudo Pericial.”

E
ssa informação, inclusive, é facilmente extraída do próprio laudo pericial que a todo tempo se refere às fls. do processo apenso (execução),
onde constam os títulos originais.

Ademais,
a intenção dos agravantes era produzir as provas pericial contábil e testemunhal para fins de comprovar a inexigibilidade dos títulos executivos e o excesso de execução.

Ocorre que as duas teses se baseiam na
ausência de inadimplemento dos devedores
, eis que realizaram
diversos pagamentos em favor do agravado
, e em uma
suposta cobrança abusiva de encargos contratuais,
as quais
não possuem
o condão de
impor
a
produção das provas
pretendidas para sua demonstração
.

A comprovação do pagamento demandava apenas a prova documental demonstrando o adimplemento da dívida, com extratos de contas bancárias e/ou comprovantes de pagamento, quanto
do
excesso
alegado, com o
demonstrativo discriminado e atualiza
ção
do débito
que, inclusive, é requisito para a admissão da tese de excesso de execução.

Destarte,
não há falar em cerceamento de defesa
que
somente se caracteriza quando a prova requerida mostre potencial para demonstrar os fatos alegados, bem como se mostre indispensável à solução da controvérsia.

Deste modo,
uma vez
cotejadas
as provas requeridas com o conjunto probatório e não se mostrando absolutamente necessárias, não há cerceamento de defesa.

Por estas razões, conheço do agravo retido e nego-lhe provimento.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.

Os apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa,
ao fundamento de
que
ao mesmo tempo em que o Ju
iz
impediu a produção de prova testemunhal e pessoal pelos
apelantes
, foram utilizados na sentença diversos depoimentos prestados em inquérito policial juntado aos autos após o encerramento da instrução - portanto, depoimentos colhidos em procedimento investigativo desprovido das garantias da ampla defesa e do contraditório
” (fl. 2.296) e “
(
1
) proferida
sentença
imediatamente após a juntada do inquérito Policial de fls. 1.000/2.071, (
2
) com fundamento no próprio procedimento investigativo, (
3
) sem que fossem as partes intimadas para manifestação quanto ao teor do documento juntado, (
4
) o qual, inclusive, foi colacionado depois do término da instrução
” (fl. 2.297).

O
Código de Processo Civil, em seu artigo 37
2, permite ao juiz admitir a utilização de “prova emprestada”, sendo que a produção de prova testemunhal, no presente caso, se revelava desnecessária t
endo em vista os depoimentos colhidos por ocasião daquele procedimento investigativo.

Por outro lado,
o juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico.

Deste modo,
compete
ao Juiz
valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, bem como indeferir as inúteis, ou até mesmo, de ofício, determinar as diligências necessárias a apurar a real verdade dos fatos.

Não há, ademais, decisão surpresa.
Os apelantes
sabiam
da existência do inquérito e, inclusive, já haviam informado a sua conclusão (fls. 986/988), de modo que
não se tratava de documento novo
, mas documento sobre o qual
tinham plena ciência
e
possibilidade de manifestação
a qualquer tempo.

Destaque-se, ainda, que
a
M
agistrada de origem, por vezes, deu indicativo de que usaria a referida prova para formar seu convencimento, eis que já havia encaminhado o laudo produzido nos autos para o inquérito policial, requisitado informações acerca da fase do procedimento e suspendido o feito para aguardar a sua conclusão.

Ademais, tendo em vista o claro conhecimento dos apelantes sobre a existência do inquérito e a manifestação informando a sua conclusão, a
Magistrada
determinou
que
trouxessem aos autos a cópia integral do procedimento, sendo que, embora tenha sido o apelado quem trouxe aos autos os documentos requisitados, na petição de fls. 998/999 os
recorrentes se manifestaram sobre o conteúdo do inquérito policial e afirmaram que estavam colacionando a cópia integral deste
.

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento do direito de defesa.

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Os apelantes
arguiram a
nulidade de sentença por falta de fundamentação,
alegando
que

diversos vícios de fundamentação objetivamente indicados não foram supridos pel
a Juíza de Direito,
tais como: contradição entre a utilização de depoimentos colhidos em inquérito policial e a supressão do direito dos apelantes em produzir prova testemunhal e pessoal em juízo; ausência de manifestação sobre o agravo retido; ausência de manifestação sobre as cláusulas contratuais que, após a data de vencimento dos supostos títulos, limitam a satisfação do crédito mediante a entrega de coisa certa; ausência de manifestação sobre a inexigibilidade dos supostos títulos por falta de interpelação para constituição em mora; e ausência de manifestação sobre nulidade por inexistência de assinatura de suposto credor do terceiro contrato (fls. 2.300/2.304).

Não obstante, verifica-se que
a
sentença foi devidamente fundamentada
e a
M
agistrada de origem
apontou as razões
pelas quais entendeu pela
ausência de nulidade dos títulos,
pela
exigibilidade dos créditos
, bem como pela
inexistência de excesso da execução
, sendo que os supostos vícios não enfrentados na sentença revelam apenas o descontentamento com o entendimento adotado, o que pertine ao mérito recursal.

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

PRELIMINAR - NULIDADE DA PERÍCIA.

Os apelantes alegam, ainda, que
considerando os elementos de prova presentes nos autos, especialmente os fatos supervenientes e os documentos novos apresentados, os Embargantes/Apelantes pugnam para que o feito seja baixado em diligência, com fulcro no art. 370 do Código de Processo Civil, com a finalidade de produzir nova e definitiva perícia grafotécnica, em instituto situado fora do estado do Espírito Santo, a ser indicado pelo Egrégio TJES ou, ainda, em consenso pelas partes, na forma do art. 190 do Código de Processo Civil
(
F
l. 2.307).

Aduzem que
o
presente
processo não é a única demanda em que litigam as partes e que já foram realizadas diversas perícias concluindo pela veracidade e pela falsidade das assinaturas.

Assim, o fato da perícia judicial produzida nos presentes autos ter concluído pela falsidade parcial e ter se baseado em cópias dos títulos, além de outras inconsistências apontadas na impugnação, denotam a sua nulidade.

Não obstante, a singela circunstância de a
perícia produzida nos presentes autos não ter sido favorável aos apelantes
ou de as partes,
em processos diversos
em que litigam sobre outros títulos,
também discutirem a falsidade das assinaturas,
com produção de várias provas técnicas,
não impõe a necessidade de realização de nova perícia na presente demanda.

Aliás,
repita-se que
o

P
erito
esclareceu que
utilizou os títulos originais para produção da prova técnica
, de modo que os
apelantes tentam induzir a erro
o

j
ulgador
ao aduzirem que foram utilizadas cópias dos títulos.

Considere-se
, ainda, que os apelantes
já tinham conhecimento da suposta prova
que pretendiam produzir desde os primeiros embargos de declaração (fls. 2.083/2.093),
mas não a
jun
taram no momento oportuno
, de modo que não se tratava mais de documento novo quando foi requerida a juntada dos autos da ação penal (fl. 2.107).

Ademais, embora tenham requisitado ao banco apenas em 2020 cheques de sua lavra (fl. 2.210), todos os documentos
junt
ados aos segundos embargos de declaração são antigos e poderiam ter sido acostados aos autos a qualquer tempo, também não se enquadrando como
“documento novo”,
o qual, inclusive, somente pode ser admitido quando a parte comprova o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente (art. 435 do CPC).

Deste modo,
assiste razão ao apelado ao aduzir que devem ser desentranhados os documentos de fls. 2.124/2.257
e que a preliminar de nulidade da perícia não deve ser acolhida,
razão porque a rejeito
.

MÉRITO

Os apelantes/embargantes opuseram embargos à execução em face da execução fundada em títulos executivos extrajudiciais ajuizada pelo ora apelado, no valor de R$ 10.688.000,09 (dez milhões, seiscentos e oitenta e oito mil reais e nove centavos), em razão do suposto inadimplemento em três contratos de entrega futura, cujo objeto são arrobas de boi ou o equivalente em dinheiro
.

Alegaram a nulidade dos contratos em razão da falsidade das assinaturas, a inexistência dos títulos executivos por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como o excesso de execução, matérias que repisam em sede recursal.

Ocorre que
a
m
agistrada de origem
entend
e
u
que deve ser privilegiada a prova pericial grafotécnica produzida pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil nos autos do inquérito policial
, que foi
instaurado especificamente para apurar supostos crimes de falsificação de documentos que envolvem as partes litigantes em detrimento do laudo pericial produzido nos autos,
que, aliás, havia concluído pela veracidade das assinaturas de José Augusto Simão.

Nesse contexto, salient
e-se
que a
referida prova técnica
, produzida no bojo do
inquérito policial nº 0009294-15.2017.8.08.0024
, concluiu que
as assinaturas
de todas as partes fluíram dos próprios punhos
de seus respectivos subscritores
, ou seja,
são verdadeiras.

Superado
tal questão
, salient
e-se
que ao contrário do que aduzem os apelantes os
títulos
que instruem
a execução
não estabelecem que, ultrapassado o marco temporal
neles previsto
s
,
o apelado somente teria direito de cobrar as arrobas de bo
i, mas, sim, estabelecem a
obrigação alternativa
de
entrega de determinadas arrobas de boi ou o equivalente em dinheiro
.

E a
partir do vencimento da obrigação, o credor teria direito de “retirar o objeto” (a coisa ou a quantia certa) em data de sua preferência. Sendo assim,
a obrigação é líquida, certa e exigível
,
não havendo
que se falar, portanto, em
inépcia da inicial
ou em
nulidade dos títulos executivos
.

Outrossim, cumpre asseverar e
m relação ao terceiro contrato, que embora no campo destinado à assinatura do credor/apelado haja menção à possibilidade de ser assinado “e/ou por Julio Cesar Campagnaro”, fato é que o
título foi assinado pelo próprio credor a que se refere
,
Geolindo Campagnaro,
o que
basta para a sua constituição e não torna nula a avença.

No que concerne às obrigações entabuladas, assiste razão aos apelantes ao aduzirem que reconheceram apenas a existência de uma dívida, decorrente de empréstimos pessoais com o apelado, mas não os títulos que instruíram a exordial, pois alegaram ser falsas as assinaturas, inclusive perante a autoridade policial.

José Augusto Simão em seu depoimento pessoal afirmou que:

“
[...]
Q
ue em relação aos fatos reconhece a dívida existente com GEOLINDO CAMPAGNARO, mas não nos termos em que é discutido nas execuções; que há uns 10 anos o declarante adquiriu empréstimo pessoal com GEOLINDO no valor total aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos a juros de cerca de 2% ao mês, dos quais amortizou parte da dívida; que em relação aos títulos questionados, quais sejam os contratos de entrega futura em arrobas de boi e as notas promissórias, não confirma suas assinaturas [...] que houve tentativa de acordo entre as partes em relação a dívida que reconhece com seus irmãos [...] (Depoimento pessoal de José Augusto Simão - fls. 1693/1694).

No mesmo sentido Jorge Luiz Simão asseverou que:

[...] que em relação aos fatos reconhece a dívida existente com GEOLINDO CAMPAGNARO, mas não nos termos que é discutido nas execuções; que há uns 10 anos o irmão do declarante, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO, adquiriu empréstimo pessoal com GEOLINDO no valor total aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos a juros de cerca de 2% ao mês, dos quais sabe que abateu parte da dívida; que em relação aos títulos questionados, quais sejam os contratos de entrega futura em arrobas de boi e as notas promissórias não confirma suas assinaturas [...] que houve uma tentativa de acordo entre as partes em relação à dívida que reconhece contraída pelo seu irmão JOSÉ AUGUSTO [...] (Depoimento pessoal de Jorge Luiz Simão, fl. 1695)

Por sua vez, Edmílson Simão Firme Júnior afirmou que:

“
[...] que em relação aos fatos reconhece a dívida existente com GEOLINDO CAMPAGNARO, mas não nos termos em que é discutido nas execuções; que há uns 10 anos seu irmão JOSÉ AUGUSTO adquiriu empréstimo pessoal com GEOLINDO no valor total aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), corrigidos a juros de cerca de 2% ao mês, dos quais amortizou parte da dívida; que em relação aos títulos questionados, quais sejam, os contratos de entrega futura em arrobas de boi e as notas promissórias, afirma que assinou os títulos, sendo os primeiros juntamente com as testemunhas DILSON TARDIN e GABRIEL BORGES, pois já constavam ali as assinaturas de seus irmãos; que não sabe como os títulos foram parar em suas mãos, mas eles estavam sob a mesa de seu escritório no interior da empresa, juntamente com outros documentos para validar; que foi o próprio declarante quem entregou os documentos nas mãos de GEOLINDO pois efetivamente possuíam uma dívida com o mesmo e as assinaturas de seus irmãos, sendo que GEOLINDO, na oportunidade, frequentava a propriedade do declarante e, portanto, confiava no mesmo; que hoje da dívida que está sendo pleiteada em juízo e que descobriu que os títulos não foram subscritos efetivamente por seus irmãos ultrapassa o montante de 25 milhões, segundo o autor da cobrança; que sabe que os títulos são falsos pois seus irmãos declararam para o declarante que as assinaturas não fluíram deles [...] que houve tentativa de acordo entre as partes em relação à dívida que reconhece com seus irmãos [...] (Depoimento pessoal de Edmilson Simão Firme Júnior, fl. 1697)

Todavia,
as assinaturas apostas nos títulos executivos foram periciadas e consideradas verdadeiras,
sendo
incontroverso
que
à época
as partes
mantinham relacionamento negocial de longa dat
a,
o que

converge para a
corrobora
ção

d
a
autenticidade dos documentos.

E
quanto à
natureza das obrigações
vertidas nos títulos que instruem o caderno processual,
alternativas entre entrega de coisa e quantia certa
, os apelantes
jamais se insurgiram durante o trâmite processual
, vindo a arguir que mascaravam a natureza de mútuo feneratício (contratos vaca-papel) tão somente nesta instância recursal,
em clara inovação
, vedada pelo diploma processual civil,
de modo que esse argumento não pode sequer ser conhecido
.

Averbe-se, noutra parte, que
não se sustenta
o
suposto vício de vontade
do apelante/embargante
EDM
Í
LSON FIRME SIMÃO JÚNIOR
ante da
veracidade das assinaturas dos demais devedores
, não havendo que se falar, portanto, que foi ludibriado a assinar os títulos com base na “falsa percepção” da realidade de que seus irmãos
os
haviam assinado, primeiro porque conforme amplamente demonstrado nos autos,
fluíram dos punhos escritores dos irmãos do Sr. Edm
í
lson
, demais apelantes, as assinaturas apostas nos contratos.

Por fim, ainda que nos contratos
celebrados
tenha sido estabelecido que a partir da data estabelecida para adimplemento da obrigação alternativa o credor teria direito de “retirar o objeto” em data de sua preferência,
a mora e o inadimplemento já se concretizaram no momento em que vencida a obrigação
, ou seja,
na data em que a coisa deveria estar disponibilizada para a retirada pelo credor
.

Dest
e modo,
desnecessária
era a
interpelação dos apelantes/embargantes
, que eram sabedores da data de vencimento das obrigações e
não comprovaram que a impossibilidade de cumprimento da avença se deu por negativa de recebimento do credor
.

No que concerne ao alegado
excesso de execução
, percebe-se que os apelantes/embargantes
não se desincumbiram de comprovar os pagamentos
que alegam haver realizado sobre os contratos executados no processo em apenso.

Ademais, embora tenham juntado as planilhas de fls. 28/35 com vistas a comprovar uma abusividade
d
os juros contratuais,
verific
a-se
que não foi estipulado
na avença
qualquer encargo
, sendo que a
atualização do valor
seguia o
preço equivalente às arrobas de bois inteiros
, conforme praticado em frigoríficos.

E mesmo que se entendesse como corretos os percentuais discriminados pelos apelantes/embargantes nos cálculos por eles apresentados, verifica-se
que não alcançariam o montante de 12% (doze por cento) ao ano
, evidenciando a
ausência de abusividade aventada
.

Por estas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator e nego provimento ao recurso de apelação.

Sem
honorários recursais, tendo em vista que foram arbitrados no máximo legal na origem.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira